Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. FORA DO DOMÍCILIO DO INTERDITANO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
1. Conforme artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, o foro competente para julgar a ação de interdição é o do domicílio do interditando.
2. Desse modo, o fato de encontrar-se o interditando internado provisoriamente, em hospital situado em endereço diverso, não possibilita a declinação de competência para o foro do local da internação.
3. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Juízo Suscitado).